Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-12.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009108-12.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (EMBARGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços de água contra acórdão que manteve a validade de auto de infração lavrado por agência reguladora municipal, o qual alega omissões quanto à revogação de decisão administrativa favorável e às nulidades dos atos sancionatórios, bem como requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a revogação da decisão administrativa que havia suspendido o auto de infração e as alegadas nulidades dos atos sancionatórios; (ii) analisar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo a legitimidade do exercício do poder de autotutela pela Administração Pública na revogação de decisão viciada, com observância do devido processo legal e fundamentação adequada.
4. As alegadas nulidades dos atos administrativos sancionatórios foram devidamente apreciadas, tendo o julgado consignado a existência de motivo válido para o auto de infração, consistente no descumprimento parcial das determinações administrativas pela concessionária.
5. O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal quando a fundamentação do acórdão já contempla os princípios e normas aplicáveis, sendo desnecessário quando a matéria foi efetivamente analisada pelo tribunal de origem.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para forçar prequestionamento artificial quando as questões já foram suficientemente debatidas e decididas.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão em acórdão que enfrenta adequadamente o exercício do poder de autotutela administrativa na revogação de atos viciados, ainda que favoráveis ao administrado. 2. O prequestionamento implícito é suficiente quando a fundamentação do julgado contempla os princípios e normas constitucionais aplicáveis, dispensando pronunciamento expresso sobre cada dispositivo invocado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, II, XXXVI, LIV, LV e 37, caput; CPC, art. 1.022, I e II; Lei no 9.784/99, arts. 2o, 50 e 54.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, alegou que não foram adequadamente enfrentadas as questões relativas à revogação da decisão administrativa que havia suspendido os efeitos do Auto de Infração no 09/2020, bem como as nulidades dos atos administrativos sancionatórios. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Os embargados foram intimados e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado ao identificador n. 344476889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – AGIRF e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

Pois bem. No caso em análise, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pela embargante, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Quanto à alegada omissão relativa à revogação da decisão administrativa que havia suspendido os efeitos do Auto de Infração no 09/2020, o acórdão embargado tratou expressamente da matéria ao reconhecer a legitimidade do exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. O julgado consignou que a revogação da decisão administrativa se fundou em razões de legalidade e interesse público, após a constatação de que a decisão anterior continha vício, uma vez que a concessionária não havia cumprido integralmente e tempestivamente as determinações constantes no Auto de Notificação no 018/2020. Destacou-se, ainda, que a decisão revogadora observou todos os requisitos para a validade do ato, respeitando os atributos previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como o devido processo legal, tendo sido concedido prazo à concessionária para oferecimento de recurso administrativo.

A invocação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal foi pertinente e suficiente para fundamentar a possibilidade de revisão dos atos administrativos pela própria Administração, não havendo violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção à confiança legítima, uma vez que a revogação se deu de forma motivada e em observância ao devido processo legal.

No que se refere às alegadas nulidades dos atos administrativos sancionatórios, o acórdão embargado também enfrentou adequadamente a questão. Foi expressamente consignado que o motivo do Auto de Infração no 09/2020 consistiu no descumprimento parcial e intempestivo das determinações constantes no Auto de Notificação no 018/2020, tendo a equipe técnica da AGIRF constatado que, dos sete vazamentos que deveriam ser sanados no prazo de 24 horas, apenas quatro foram efetivamente resolvidos dentro do prazo estabelecido. Portanto, o ato administrativo possui motivo válido e devidamente explicitado.

Quanto à alegação de violação ao princípio da legalidade pela aplicação de multa com base em Resolução Normativa, o acórdão demonstrou que a Lei Complementar Municipal no 195/2016 estabeleceu expressamente a competência da AGIRF para fiscalizar e aplicar sanções, e que a Lei Complementar Municipal no 255/2019 dispõe sobre o procedimento de fiscalização e aplicação de penalidades. Citou-se, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação.

Relativamente à competência da autoridade que lavrou o auto de infração, o acórdão esclareceu que o ato foi praticado pelo Diretor Técnico Operacional da AGIRF, autoridade competente nos termos das Resoluções no 008/2019 e no 013/2020.

Sobre o valor da multa aplicada, foi consignado que houve redução de 501 UPF/MT para 214,73 UPF/MT em razão do cumprimento parcial das determinações, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o acórdão destacou que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado. A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este instituto tem por finalidade viabilizar o acesso às instâncias excepcionais, exigindo-se que a questão constitucional ou federal tenha sido objeto de debate e decisão pelo tribunal
a quo
. Contudo, o prequestionamento não pode ser artificial ou meramente formal, devendo decorrer naturalmente do julgamento da causa. No caso em análise, os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante foram implicitamente enfrentados quando da análise do mérito da questão, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre cada um deles quando a fundamentação do acórdão já contempla os princípios e normas aplicáveis à espécie.

Ademais, os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar o prequestionamento quando a matéria já foi suficientemente debatida e decidida, ainda que de forma implícita. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que é desnecessário o prequestionamento explícito quando a questão foi efetivamente analisada pelo tribunal de origem.

Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026